Tribunal: TJSP
Processo: 1015225-93.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-24
Data de publicação: 2020-12-24

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ILEGITIMIDADE ATIVA – Homonímia – Executado prova que o titular d e uma das contas-poupanças descritas na inicial é outra pessoa de mesmo nome do co-autor – Apelado que não trouxe provas de que fosse titular de conta-poupança à época dos fatos.

APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ILEGITIMIDADE ATIVA – Homonímia – Executado prova que o titular d e uma das contas-poupanças descritas na inicial é outra pessoa de mesmo nome do co-autor – Apelado que não trouxe provas de que fosse titular de conta-poupança à época dos fatos.

APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ILEGITIMIDADE ATIVA – Ausência de prova de ocorrência de homonímia em relação às demais contas trazidas na inicial – Sentença parcialmente anulada.

Recurso parcialmente provido, com determinação.